Tribunal: TJDFT
Processo: 0701998-57.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ITBI. ISENÇÃO PREVISTA NA LEI DISTRITAL 3.830/2006 E DECRETO No 27.576/2006. BENEFÍCIO CONDICIONADO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E REQUERIMENTO DO INTERESSADO NA VIA ADMINISTRATIVA. DESCONHECIMENTO DA LEI. ART. 3o DA LINDB. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR NÃO RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A teor do artigo 176, do Código Tributário Nacional, a estipulação de benefícios e isenções fiscais depende de expressa previsão de lei isentiva, editada pelo ente tributante e está sujeita a interpretação literal, conforme dispõe o artigo 111, II, do CTN. Nesse sentido: IV (...) a outorga do benefício de isenção ou exclusão tributária deve ser interpretada de forma restritiva e literal. (REsp n. 2.101.487, Ministra Regina Helena Costa, DJe de 6/10/2023. EDcl no AgRg no REsp n. 957.455/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18/5/2010, DJe 9/6/2010; REsp n. 1.187.832/RJ,, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 6/5/2010, DJe 17/5/2010; REsp n. 1.035.266/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21/5/2009, DJe 4/6/2009; AR n. 4.071/CE, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe 18/5/2009; REsp n. 1.007.031/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/2/2008, DJe 4/3/2009; REsp n. 819.747/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 27/6/2006, DJ 4/8/2006) V - Aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ.VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.347.746/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.)
2. O Decreto no 27.576/2006 regulamentou a Lei Distrital no 3.830/2006 – posteriormente revogada pela Lei no 6.466/2019 – e estabeleceu as hipóteses de isenção, exigindo: a) imóvel edificado com área total de construção não superior a 60m2, localizado em zona economicamente carente; b) considera-se zona economicamente carente a área de propriedade do Distrito Federal ou de empresa sob seu controle acionário, destinada a programa de assentamento ou habitacional; c) apresentação de requerimento pelo adquirente na via administrativa, instruído com os documentos comprobatório do preenchimento das condições.
3. Assim, não basta o enquadramento do negócio no programa Minha Casa Minha Vida. Cabe ao contribuinte provar que preencheu os requisitos legais estabelecidos pelo ente tributante para fazer jus à isenção.
4. Na hipótese, não há prova de que imóvel adquirido pela autora preencha os requisitos legais. Somente o trâmite do procedimento administrativo de isenção poderia lhe garantir o benefício. Por exemplo, de acordo com o regulamento, o imóvel há de ser popular se localizado em zona economicamente carente de “propriedade do Distrito Federal ou de empresa sob seu controle acionário, destinada a programa de assentamento ou habitacional”.
5. Além disso, eventual isenção pode ser pleiteada pela autora ao Distrito Federal. Caso preencha os requisitos, fará jus à repetição do indébito tributário.
6. Saliento que a isenção tributária constitui um benefício fiscal que decorre da lei e não integra as obrigações que vinculam as partes. O dever de informação previsto no art. 6o, inciso III, do CDC, tem como objeto as características do bem e as condições contratuais, não alcançando eventuais benefícios ou obrigações legais, cujo desconhecimento não é admitido no ordenamento jurídico (Art. 3o da LINDB).
7. A responsabilidade civil, na sua tríplice conformação, exige para sua configuração a ilicitude da conduta, o resultado danoso e o nexo de causalidade entre ambos. A inexistência de uma conduta ilícita por parte da empresa per se inviabiliza a compensação por danos morais.
8. Recurso conhecido. Desprovido. Relatório em separado.
9. Recorrentes condenados a pagar as custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.